Tribunal: STF
Processo: ARE 1368643
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SFH. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. CEF. ATUAÇÃO COMO MERO AGENTE FINANCEIRO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESSARCIMENTO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE A CEF (MERA CREDORA FIDUCIÁRIA) E AS DEMAIS RÉS (CONSTRUTORA E VENDEDORA). NÃO CONFIGURAÇÃO. LIDES DISTINTAS. PEDIDOS EM FACE DA CONSTRUTORA E DA VENDEDORA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL (ARTIGO 109, I, CRFB/1988). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO EM FACE DA CEF (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E DEVOLUÇÃO DAS VERBAS DESPENDIDAS A ESSE TÍTULO). RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR OS PEDIDOS FORMULADOS EM FACE DA CONSTRUTORA E DA VENDEDORA.



    1. As lides delineadas na exordial são distintas, em razão da causa de pedir e dos pedidos ali formulados e, por esse motivo, a competência para julgar o pleito em face da construtora e da vendedora do empreendimento em comento não se desloca para a Justiça Federal, já que a hipótese é de competência em razão da pessoa, de cunho constitucional e, como tal, inderrogável, não se incluindo essas empresas no rol previsto no Artigo 109, inciso I, CRFB/1988.



    2. Os pedidos formulados na petição inicial são independentes e a CEF é legitimada passiva ad causam, tão-somente, para os pedidos de rescisão do contrato de financiamento imobiliário, com devolução das verbas decorrentes desse contrato, ou seja, as parcelas efetivamente adimplidas do financiamento imobiliário, bem como os valores utilizados como entrada com recursos próprios do autor e os recursos da conta vinculada do FGTS do autor que foram utilizados para o financiamento referente ao contrato objeto destes autos, e, ainda, com relação ao pedido de averbação na matrícula do imóvel da rescisão do contrato de financiamento imobiliário (apenas se constatada qualquer ilicitude praticada por parte da CEF).



    3. O contrato em tela contém cobertura do Fundo Garantidor da Habitação – FGHAB (Lei nº 11.977/2009), mas as obras não foram realizadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).



    4. Na hipótese vertente, observa-se a existência de relações jurídicas distintas, que não se confundem, sendo a vendedora e a construtora responsáveis pelo prazo da obra e pela qualidade da edificação. A CEF, ao celebrar o referido contrato de mútuo, participou apenas como credora fiduciária, visto que o mesmo teve por objeto financiar a integralização do preço do terreno e a construção do imóvel, conforme prevê a cláusula segunda. Assim, verifica-se, que, na hipótese, a CEF não atuou como agente executora de políticas habitacionais, mas sim como mero agente financeiro, em sentido estrito, sem assumir qualquer etapa da construção. O fato de o imóvel ter sido adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, per si, não possui o condão de tornar a CEF responsável solidária pelo atraso na entrega do imóvel.



    5. Nessa esteira, não há inadimplemento da instituição financeira, que empresta o dinheiro, cumprindo com a sua parte no contrato celebrado, tendo o autor, inclusive, dele se utilizado para comprar o imóvel. Assim, se a construtora não cumpre com o prazo inicialmente pactuado para a entrega do imóvel, não há como cobrar da CEF o descumprimento de obrigação contratual por ela não assumida. A fiscalização exercida pela CEF tem por objetivo tão somente tutelar a garantia, não havendo qualquer responsabilidade por eventual atraso, nem obrigação contratual de direcionar o pagamento dos encargos mensais para a construtora, em caso de atraso na construção (Cláusula Terceira e Parágrafo Quarto da Clausula Sétima do contrato).



    6. Portanto, quanto ao pedido de rescisão do contrato de financiamento imobiliário, considerando que a atuação da CEF foi exclusivamente como agente financeiro decorrente da concessão de empréstimo ao comprador – pois não vendeu nem se comprometeu a construir o imóvel em determinado prazo – constata-se, de plano, que a responsabilidade pelo cumprimento do cronograma de construção é apenas da construtora/incorporadora, razão pela qual a CEF não pode ser prejudicada com a suspensão do pagamento dos encargos do financiamento.



    7. Nesse passo, a inexistência de responsabilidade da CEF, por atraso na entrega do imóvel, decorrente de ato da construtora e da vendedora, é matéria afeta ao mérito, a ensejar a improcedência dos pedidos formulados em face da CEF, no que tange à rescisão do contrato (acessório) de financiamento imobiliário, com a devolução das verbas despendidas a esse título. Em outras palavras, não sendo a Caixa Econômica Federal responsável pelo atraso na entrega do imóvel, e não tendo sido comprovado qualquer inadimplemento contratual por ela praticado, ou qualquer ilegalidade ou abusividade contratual, deve ser julgado improcedente o pedido formulado em face da mesma, no tocante ao pleito de rescisão do contrato de financiamento imobiliário (com respectiva averbação na matrícula do imóvel), de restituição dos valores pagos em decorrência desse contrato, bem como com relação à pretendida reparação por danos morais pelo atraso na entrega do imóvel, inexistindo a alegada solidariedade entre a CEF e as demais rés, visto que a mesma decorre de lei ou do contrato (art. 265 do CC), situação não verificada no caso concreto.



    8. No que se refere ao pleito formulado no recurso adesivo, no sentido de que “ seja incluído no montante a ser restituído ao autor, ora recorrente, os valores por ele desembolsados e comprovados a título de pagamento de aluguel durante o atraso da obra”, trata-se de questão que deverá ser apreciada na Justiça Estadual, tendo em vista a incompetência do Juízo Federal para julgar pedidos em face da construtora e da vendedora.



    9. Por fim, imperativo consignar que, no que diz respeito aos pedidos direcionados à Residencial BellaVista Ltda. e à Construtora Grow Engenharia e Construções Ltda., por se tratar de lide restrita a partes privadas, alheias à competência delimitada no artigo 109 da Constituição Federal, impõem-se a extinção do processo nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Cabe ao autor, portanto, ajuizar a demanda em relação aos pedidos direcionados à vendedora e à construtora na Justiça Estadual.



    10. Apelo conhecido e provido. Recurso adesivo conhecido e desprovido. Reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para julgar os pedidos formulados em face da construtora e da vendedora, com extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/2015, com relação às mesmas” (eDOC 162, p. 12)



    Opostos embargos de declaração, estes, por unanimidade, tiveram provimento negado pela Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, inciso I e ao art. 5º, inciso XXXV, ambos do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que “[a] r. decisão introduz limitações à aplicação do Art. 109, inciso I, o que, concessa vênia, não é da competência do Tribunal Regional. Dessa forma, o Acórdão, ao impor limitações ao ingresso da CEF nos autos, impõe, em consequência, limitação ao cumprimento do Art. 109, I, da CF. (eDOC 172. p. 11)



    Nesse sentido, aduz que os pedidos da inicial abrangem tanto o contrato firmado com a Construtora e a Incorporadora, como o contrato com a Caixa Econômica Federal, sendo que a resolução de um afeta o outro, razão pela qual seria necessária a participação de todas as partes envolvidas no feito. (eDOC 172, p. 11)



    Ademais, alega que a matéria do caso em questão já foi analisada por esta Corte no julgamento do Tema 1.011 da repercussão geral, no qual restou fixada a tese de que “é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS”. (eDOC 172, p. 8)



    Nas contrarrazões ao recurso extraordinário, a Caixa Econômica Federal alega que “[o] contrato discutido nos autos, em sentido bastante diverso do que sustentam os recorrentes, não conta com previsão de cobertura por seguro habitacional vinculado à apólice pública – RAMO 66” e que a “Leitura atenta do contrato permite verificar que este conta com previsão de cobertura pelo FGHAB, não se tratando, definitivamente, de apólice pública vinculada ao remo 66 ou, tampouco, de apólice garantida pelo FCVS”. (eDOC 187,p. 2)



    Assim, sustenta que a questão discutida nos autos está totalmente dissociada da questão decidida por esta Corte na análise do RE 827.996, tema 1011 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como o contrato realizado entre as partes, consignou que a CEF não atuou como agente executora de políticas públicas habitacionais, mas sim como mero agente financeiro, sem assumir qualquer etapa da construção. Além disso, entendeu que o fato de o bem ter sido adquirido pelo Programa Minha casa Minha Vida não é suficiente para tornar a CEF responsável solidária pelo atraso na entrega do imóvel.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Passa-se à análise da atuação da CEF no contrato em questão.



    Dos documentos acostados aos autos (Evento 1 – OUT6/OUT14) constata-se que, no dia 09/08/2013, entre as partes foi celebrado um contrato de número 855552730385, por instrumento particular de Compra e Venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações - Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV- recurso FGTS pessoa física, pelo sistema de amortização - SAC, no qual a RESIDENCIAL BELLAVISTA LTDA figura como vendedora e entidade organizadora/fiadora, ANDRÉ LUIZ PIRES FERREIRA DE ARAÚJO como comprador/devedor/fiduciante, como CONSTRUTORA a GROW ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL como credora fiduciária, no qual o prazo para o término da construção da unidade seria de 24 meses.



    Nota-se que o contrato em tela contém cobertura do Fundo Garantidor da Habitação – FGHAB (Lei nº 11.977/2009), mas as obras não foram realizadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).



    Com efeito, na hipótese vertente, observa-se a existência de relações jurídicas distintas, que não se confundem, sendo a vendedora e a construtora responsáveis pelo prazo da obra e pela qualidade da edificação. A CEF, ao celebrar o referido contrato de mútuo, participou apenas como credora fiduciária, visto que o mesmo teve por objeto financiar a integralização do preço do terreno e a construção do imóvel, conforme prevê a cláusula segunda [...]



    (...)



    Assim, verifica-se, que, na hipótese, a CEF não atuou como agente executora de políticas habitacionais, mas sim como mero agente financeiro, em sentido estrito, sem assumir qualquer etapa da construção. O fato de o imóvel ter sido adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, per si, não possui o condão de tornar a CEF responsável solidária pelo atraso na entrega do imóvel.



    Nessa esteira, não há inadimplemento da instituição financeira, que empresta o dinheiro, cumprindo com a sua parte no contrato celebrado, tendo o autor, inclusive, dele se utilizado para comprar o imóvel. Assim, se a construtora não cumpre com o prazo inicialmente pactuado para a entrega do imóvel, não há como cobrar da CEF o descumprimento de obrigação contratual por ela não assumida. A fiscalização exercida pela CEF tem por objetivo tão somente tutelar a garantia, não havendo qualquer responsabilidade por eventual atraso, nem obrigação contratual de direcionar o pagamento dos encargos mensais para a construtora, em caso de atraso na construção.



    (...)



    Portanto, quanto ao pedido de rescisão do contrato de financiamento imobiliário (Evento 1 – OUT6/OUT14), considerando que a atuação da CEF foi exclusivamente como agente financeiro decorrente da concessão de empréstimo ao comprador – pois não vendeu nem se comprometeu a construir o imóvel em determinado prazo – constata-se, de plano, que a responsabilidade pelo cumprimento do cronograma de construção é apenas da construtora/incorporadora/vendedora, razão pela qual a CEF não pode ser prejudicada com a suspensão do pagamento dos encargos do financiamento.



    Nesse passo, a inexistência de responsabilidade da CEF, por atraso na entrega do imóvel, decorrente de ato da construtora e da vendedora, é matéria afeta ao mérito, a ensejar a improcedência dos pedidos formulados em face da CEF, no que tange à rescisão do contrato (acessório) de financiamento imobiliário, com a devolução das verbas despendidas a esse título. Em outras palavras, não sendo a Caixa Econômica Federal responsável pelo atraso na entrega do imóvel, e não tendo sido comprovado qualquer inadimplemento contratual por ela praticado, ou qualquer ilegalidade ou abusividade contratual, deve ser julgado improcedente o pedido formulado em face da mesma, no tocante ao pleito de rescisão do contrato de financiamento imobiliário (com respectiva averbação na matrícula do imóvel), de restituição dos valores pagos em decorrência desse contrato, bem como com relação à pretendida reparação por danos morais pelo atraso na entrega do imóvel, inexistindo a alegada solidariedade entre a CEF e as demais rés, visto que a mesma decorre de lei ou do contrato (art. 265, do CC), situação não verificada no caso concreto”. (eDOC 162, 7-10



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, cumpre registrar que o caso dos autos não se amolda ao decidido por esta Corte no julgamento do tema 1011 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 827996, de minha relatoria, DJe 21.8.2020.



    No referido paradigma discutiu-se o de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.



    Ao apreciar o mérito, o STF firmou a seguinte tese:



    1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):



    1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e



    1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;



    2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. 



    Confira-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997”. (RE 827996, de minha relatoria, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 21.8.2020)



    Por sua vez, o presente caso trata de ação anulatória de negócio jurídico e rescisão contratual ajuizada em virtude de atraso na entrega do imóvel pactuado, de modo que não verifico similitude com o citado tema 1011 da repercussão geral.



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.363.787, Rel. Min. Luiz Fux (presidente), DJe 2.2.2022; ARE 1.279.180, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.7.2021; e ARE 1.363.786, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.2.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente